Tribunal: TJBA
Processo: 8004680-31.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004680-31.2022.8.05.0154 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CLAUDIO CONCEICAO DA SILVA Advogado(s): MARCOS CARVALHO DE SOUZA APELADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Advogado(s):MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por servidor público municipal (Guarda Civil Municipal) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Município de Luís Eduardo Magalhães ao pagamento de adicional de periculosidade, respeitada a prescrição quinquenal, e julgou improcedentes os pedidos de horas extras e adicional noturno. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a ocorrência da prescrição e a possibilidade de sua interrupção por requerimento de entidade sindical; (ii) a suficiência das provas para a comprovação de labor extraordinário e noturno; (iii) o termo inicial para pagamento do adicional de periculosidade; e (iv) a configuração de confissão tácita quanto ao auxílio-alimentação. III. Razões de decidir 3. A prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, conforme o Decreto nº 20.910/32. Requerimentos administrativos genéricos, formulados por sindicato sem individualização dos substituídos, não possuem o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional individualmente. 4. O ônus de provar o fato constitutivo do direito, como a prestação de serviço extraordinário e noturno, incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. Escalas de serviço, por si sós, não são prova suficiente do efetivo labor, sendo meros indicativos da jornada prevista, mas não de seu cumprimento. 5. A ausência de contestação específica sobre um pedido não gera presunção absoluta de veracidade, cabendo ao autor, ainda assim, comprovar os fatos que fundamentam sua pretensão. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A formulação de requerimento administrativo genérico por entidade sindical não interrompe o prazo prescricional para a cobrança de verbas remuneratórias por servidor público individualmente considerado. 2. A apresentação de escalas de trabalho, sem outros elementos probatórios como folhas de ponto individuais, é insuficiente para comprovar a realização de horas extras e o direito ao respectivo adicional." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11, e art. 373, I; Decreto nº 20.910/32, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: N/A. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8004680-31.2022.8.05.0154, em que figuram como apelante CLAUDIO CONCEICAO DA SILVA e como apelado MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SAILVA Relator Substituto